Tribunal: STF
Processo: HC 128008
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O instituto da supressão de instância há de ser tomado com reservas, em se tratando de impetração, na qual se tem parte única – o paciente, personificado pelo impetrante, que não pode ficar sem jurisdição. 



    JÚRI – QUESITOS. Irregularidade na formulação de quesitos há de ser articulada na própria sessão de julgamento, sob pena de preclusão.